Tribunal: TCU
Processo: 027.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2185/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.332/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em: a) conceder a prorrogação solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social e deferir o prazo de atendimento ao subitem 9.2.3.2 para 30/6/2024; subitem 9.2.3.4 para 31/10/2024; subitens 9.2.5.1, 9.2.5.2 e 9.2.5.3 para 30/6/2024; e subitem 9.2.6.2 para 31/12/2024, todos do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário ; e b) reiterar ao Instituto Nacional do Seguro Social a necessidade de atendimento aos itens 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3.5, 9.2.3.6, todos do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário , fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o envio de informações. 1. Processo TC- Processo 027.993/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.